Tribunal: TJDFT
Processo: 0705298-87.2024.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR CANCELAMENTO DE VOO. ACIDENTE ENTRE AERONAVES. CASO FORTUITO CONFIGURADO. CUMPRIMENTO DOS DEVERES DE ASSISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento do valor gasto com nova passagem e de indenização por dano moral, em razão de cancelamento de voo.
2. Fato relevante. Cancelamento do voo decorrente de colisão acidental entre aeronaves no pátio de estacionamento do aeroporto, circunstância imprevisível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ocorrência de caso fortuito externo, que motivou o cancelamento do voo, é apta a afastar a responsabilidade civil da companhia aérea e se houve cumprimento dos deveres de assistência ao passageiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O cancelamento do voo decorreu de fato alheio ao controle do transportador, classificado como fortuito externo, rompendo o nexo causal e afastando o dever de indenizar (CDC, art. 14, §3o).5. A empresa ofertou reacomodação em voo do dia seguinte, conforme prevê o art. 21 da Resolução ANAC no 400/2016, opção recusada pela consumidora, que escolheu o reembolso.6. Inexistência de obrigação de ressarcir o custo de nova passagem adquirida por terceiro fornecedor. Ausência de prova de compromisso inadiável no dia do voo.
7. Inexistência de lesão à personalidade ou ato ilícito. Inaplicabilidade de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso inominado conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o; Resolução ANAC no 400/2016, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: n/a.